Tribunal: TJDFT
Processo: 0744775-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão de apreensão de maconha em praça pública. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, desnecessidade da medida extrema, dependência química e transtornos mentais do paciente, além de condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e necessidade da prisão preventiva decretada, diante da alegação de ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, conforme auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos policiais.
4. A prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, o local dos fatos e a reincidência específica do paciente, que já cumpria pena em regime aberto pelos crimes de tráfico, porte de arma e roubo.
5. As condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sobretudo diante da reiteração delitiva e do risco concreto de reiteração criminal.
6. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e ineficazes para a tutela da ordem pública, dada a periculosidade do agente e a reincidência comprovada.
7. A alegada dependência química não afasta o periculum libertatis, nem justifica substituição por internação compulsória, diante da ausência de prova contemporânea de incapacidade ou de risco à instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A reincidência específica em tráfico de drogas e a gravidade concreta da conduta justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis e alegada dependência química não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, I; 319. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 2039347 (Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, DJe 09/09/2025); no 2037202 (Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, DJe 05/09/2025); no 2006994 (Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, DJe 17/06/2025); no 2006991 (Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, DJe 17/06/2025).